Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença em todos os seus termos. A Embargante aponta que o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar sobre a suposta impossibilidade de baixa ou transferência do veículo junto ao DETRAN, assim como em relação ao pedido de conversão do feito em diligência para expedição de ofício ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF para que se manifestassem sobre a comunicação do furto do veículo e de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, o pedido de expedição de ofício foi tratado em preliminar de recurso inominado pela Embargante, a qual foi devidamente rechaçada, pois “[...] é pacífico o entendimento desta Corte de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental produzida nos autos é suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante. Ademais, a prova requerida pela parte ré poderia ter sido produzida diretamente por ela e anexada aos autos no momento oportuno”.
5. De igual modo, a tese da impossibilidade de baixa/transferência do veículo foi devidamente debatida; a sentença determinou a baixa do veículo ou, alternativamente, a transferência do veículo para o seu nome; na impossibilidade de transferência, considerando que até o momento o veículo não foi encontrado e a Embargada realizou todos os procedimentos junto à seguradora, compete a esta realizar a baixa junto aos órgãos distritais; tal impossibilidade não foi demonstrada pela Embargante, razão pela qual não se sustenta a sua tese, tampouco conversão do feito em perdas e danos.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.